Tribunal: TJMT
Processo: 1022824-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022824-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA NEVES - CPF: 707.928.011-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO DURAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 10.615.803/0001-04 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), FRANQUEADORA KOGNO LTDA - CNPJ: 29.319.041/0001-27 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ERIVANDA VIANA JORGE - CPF: 111.024.867-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO VOLUNTÁRIA DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS CONSIGNAÇÕES POR 180 DIAS. LIMITAÇÃO A 30% DA RENDA LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender por 180 dias os descontos referentes a empréstimos consignados e débitos automáticos, com fundamento na L. no 14.181/2021. O agravante sustenta estar em situação de superendividamento, com comprometimento de 83,6% de sua renda líquida

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no art. 104-B, § 4o, do CDC, de modo a justificar a suspensão total dos descontos referentes a dívidas bancárias, diante da alegação de comprometimento do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de dialeticidade foi afastada, tendo em vista que as razões do recurso dialogam com os fundamentos da decisão recorrida, ainda que parcialmente reproduzam argumentos da petição inicial. 4. Embora o agravante possua renda bruta elevada, restou demonstrado que, após os descontos, o valor remanescente é insuficiente para garantir o mínimo existencial, o que caracteriza situação de superendividamento. 5. O juízo de origem reconsiderou decisão anterior e limitou os descontos em folha de pagamento e débitos automáticos a 30% da renda líquida, assegurando proporcionalidade e observância do mínimo existencial. 6. A suspensão total das cobranças previstas no art. 104-B, § 4o, do CDC somente é cabível após a homologação judicial do plano de pagamento, o que não ocorreu. O procedimento previsto pela L. no 14.181/2021 está em curso. 7. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida, com distribuição proporcional entre os credores, atende aos princípios da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa, sendo medida proporcional e adequada à situação fática.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A suspensão total das consignações bancárias, prevista no art. 104-B, § 4o, do CDC, somente pode ser concedida após a homologação judicial do plano de pagamento. 2. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida, com observância da proporcionalidade entre os créditos, é medida suficiente e proporcional para assegurar o mínimo existencial do consumidor em situação de superendividamento
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 6o; CDC, arts. 54-A, § 1o, 104-A, § 5o, e 104-B, § 4o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.02.2018, DJe 21.02.2018; TJ-SP, AI 2047131-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lavinio Donizetti Paschoalão, j. 24.05.2024; TJ-DF, AI 0748475-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
RAFAEL COSTA NEVES,

c
ontra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, nos autos da ação de repactuação voluntária de dívidas decorrente de superendividamento (Lei no 14.181/2021), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão, por 180 dias, das consignações dos empréstimos contratados com os credores demandados.

O agravante, servidor público estadual com renda bruta mensal de R$ 35.001,74, alega estar em situação de superendividamento, com comprometimento de 83,6% de sua renda líquida (R$ 18.993,50 de R$ 22.708,55) com dívidas bancárias. Sustenta que seu orçamento apresenta déficit mensal de R$ 10.439,53, o que o obriga a recorrer a empréstimos informais com agiotas e familiares para manter seu mínimo existencial.

O agravante requereu a suspensão imediata das consignações e débitos diretos das parcelas dos empréstimos, com base no Art. 104-B, § 4o, do CDC, pelo prazo de 180 dias, visando à preservação do seu mínimo existencial.

Indeferida a tutela recursal no id. 299148371.

Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno (id. 304792396), e argumenta que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao manter a fundamentação do juízo a quo, por não considerar a totalidade dos elementos probatórios e a correta aplicação da Lei no 14.181/2021. Sustenta que o comprometimento do seu mínimo existencial é fato cristalino revelado pelas diferenças matemáticas não subjetivas, devidamente comprovadas no balanço financeiro mensal, e que a manutenção de seu padrão de vida não é mantida por sua renda disponível, mas sim à custa de mais dívidas, com agiota e familiares.

Alega ainda que o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 como mínimo existencial é insuficiente para cobrir suas necessidades básicas, sendo inferior à linha da pobreza e suficiente apenas para cobrir sua medicação de alto custo e uso contínuo, no valor de R$ 585,00 mensais.

Por fim, requer o recebimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática para deferir liminarmente a tutela recursal de urgência, determinando a imediata suspensão das consignações das parcelas dos empréstimos consignados e dos débitos automáticos em conta referentes às dívidas objeto da lide, pelo prazo de 180 dias, conforme o Art. 104-B, § 4o do CDC.

As contraminutas apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. (id. 304326356) e pela
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.
(id. 304641894) defendem a manutenção integral da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, sustentando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Argumentam que os contratos firmados foram regularmente pactuados, sem vícios de consentimento, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e a inexistência de falha na prestação dos serviços. Destacam que não restou comprovada a situação de superendividamento nem a violação ao mínimo existencial, já que a renda do agravante supera largamente o parâmetro de R$ 600,00 fixado pelo Decreto no 11.150/2022. Alegam, ainda, que o recurso carece de dialeticidade por repetir argumentos genéricos da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, e denunciam o uso indevido da Lei no 14.181/2021 como mecanismo para postergação do adimplemento contratual. Ao final, requerem o desprovimento do agravo e a preservação da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de
agravo de instrumento
interposto pelo
RAFAEL COSTA NEVES,
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, nos autos da ação de repactuação voluntária de dívidas decorrente de superendividamento (Lei no 14.181/2021), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão, por 180 dias, das consignações dos empréstimos contratados com os credores demandados.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contraminuta, o agravado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a recorrente não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, o recurso conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

No presente caso, o agravante demonstrou seu inconformismo com o entendimento do juízo a quo de que seria necessário aguardar a realização da audiência conciliatória para análise do pedido de tutela de urgência, argumentando que sua situação financeira atual compromete sua subsistência e dignidade, o que justificaria a concessão imediata da medida pleiteada.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial,
a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade
, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo recorrente, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt
no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se a preliminar
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, consistente na suspensão das consignações em folha de pagamento e débitos automáticos em conta referentes às dívidas objeto da lide, pelo prazo de 180 dias, com fundamento no art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/2021.

No processo originário, verifico que foi concedida a liminar para
limitar em 30% da renda líquida
do recorrente os descontos em folha de pagamento e débitos diretos em conta referentes às dívidas objeto da ação, até o julgamento de mérito (id. 308025353).
No caso
sub judice
, constou da decisão
:

“[...]

Ante o exposto,
RECONSIDERO A DECISÃO ANTERIOR e DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para:

a)
LIMITAR em 30% (trinta por cento) da renda líquida do autor os descontos em folha de pagamento e débitos diretos em conta referentes às dívidas objeto desta ação, até decisão final de mérito
;

b)
DETERMINAR que as instituições financeiras requeridas adequem, no prazo de 20 (vinte) dias, os descontos realizados em folha de pagamento e débitos diretos em conta do autor ao limite estabelecido
, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais);

c) DETERMINAR que, dentro do percentual de 30% ora fixado, as instituições financeiras requeridas observem a proporcionalidade de seus respectivos créditos em relação ao montante total da dívida;

d) DETERMINAR que o autor se abstenha de contrair novas dívidas ou realizar operações que possam agravar sua situação de superendividamento, sob pena de revogação da presente tutela, nos termos do art. 104-A, §5o, do CDC.

Comuniquem-se imediatamente as instituições financeiras requeridas sobre o teor desta decisão, para adequação dos descontos à proporcionalidade ali estabelecida.

Comunique-se acerca da presente decisão no AI n 1022824-79.2025.811.0000.

Certifiquem-se quais instituições financeiras requeridas deixaram o prazo de manifestação acerca do plano de pagamento apresentado decorrer in albis.

Após o cumprimento das diligências acima e o decurso do prazo para manifestação de todas as partes, retornem os autos conclusos para acurada análise do plano apresentado e das impugnações formuladas, com posterior deliberação quanto à possibilidade de homologação de acordo ou imposição de plano judicial compulsório, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

Intimem-se.”

Para o deferimento da tutela provisória de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando detidamente os autos, verifico que ambos os requisitos se encontram presentes no caso concreto.

No que tange à probabilidade do direito, observo que a Lei no 14.181/2021, ao incluir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, definiu o superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
".

Para regulamentar esse dispositivo, foi editado o Decreto no 11.150/2022, que estabelece em seu art. 3o que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

Contudo, a interpretação desse dispositivo não pode ser realizada de forma isolada e literal. O valor estabelecido pelo decreto deve ser compreendido como um parâmetro mínimo, uma baliza inicial, e não como um teto absoluto e inflexível. A análise do mínimo existencial deve ser casuística, considerando as particularidades de cada indivíduo, suas necessidades específicas e seu contexto socioeconômico.

Conforme documentado nos autos, o agravado aufere renda bruta mensal de R$ 35.001,74, que, após os descontos obrigatórios, resulta em renda líquida de R$ 22.708,55. Desse montante, R$ 18.993,50 são destinados ao pagamento de obrigações bancárias, representando aproximadamente 83,6% de sua renda líquida, restando-lhe apenas R$ 3.715,05 para cobrir despesas essenciais estimadas em R$ 14.154,58.

Embora o valor remanescente após o pagamento das dívidas bancárias seja superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 (R$ 600,00), é evidente que esse montante é insuficiente para cobrir as despesas essenciais do agravado, considerando seu contexto socioeconômico e suas necessidades específicas.

O agravante argumenta que o agravado mantém um padrão de vida elevado, incompatível com a alegação de comprometimento do mínimo existencial. Contudo, essa análise desconsidera que o conceito de mínimo existencial deve ser individualizado, levando em conta as particularidades de cada pessoa. O fato de o agravado possuir uma renda elevada não o excluí da proteção conferida pela Lei do Superendividamento, desde que demonstrado que suas obrigações financeiras comprometem efetivamente seu mínimo existencial.

No caso em análise, os dados financeiros apresentados pelo agravado demonstram matematicamente a inviabilidade da subsistência digna sem a suspensão das consignações, pois sua renda se converte em saldo negativo antes mesmo de alcançar as despesas de alimentação, saúde e moradia, em perfeito atendimento ao requisito do artigo 54-A, § 1o do CDC.

O perigo de dano encontra-se configurado pela possibilidade de agravamento da situação financeira do devedor durante o trâmite processual. Contudo, a análise do
periculum in mora
deve ser conjugada com a proporcionalidade da medida pleiteada e sua adequação ao caso concreto.

Verifico que o juízo de primeira instância, em decisão posterior à interposição do presente agravo, deferiu tutela de urgência para limitar em 30% da renda líquida do agravante os descontos em folha de pagamento e débitos diretos em conta referentes às dívidas objeto da ação. Esta medida revela-se mais adequada e proporcional do que a suspensão total pleiteada pelo agravante.

A limitação dos descontos a 30% da renda líquida preserva o mínimo existencial do devedor, para suas necessidades básicas, valor que, mesmo considerando os gastos com medicação alegados, mostra-se suficiente para a manutenção digna de sua subsistência. Tal medida atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assegurando tanto a proteção do consumidor superendividado quanto o direito de crédito dos credores.

Ademais, a impossibilidade de arcar com despesas essenciais tem impactado diretamente a saúde do agravado e de sua genitora idosa, que teve seu plano de saúde cancelado por falta de pagamento, comprometendo o tratamento de problemas cardíacos e hipertensão.

Ademais, a suspensão das consignações pelo prazo de 180 dias, prevista no art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção ao regime geral de execução de obrigações, devendo ser concedida apenas quando evidenciada a situação de superendividamento nos termos da lei.

Como bem delimitado pelo juiz
a quo
e por este Desembargador Relator, a referida suspensão está condicionada à homologação judicial do plano de pagamento, o que não ocorreu no caso em análise.

Possuindo um procedimento próprio a ser seguido, tendo resultado infrutífera a conciliação, nos termos da Lei do Superendividamento, deve prosseguir a instauração do processo para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, que aguarda apreciação do juízo originário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM FUNDAMENTO NA LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) - Decisão que nomeou administrador para sugerir plano de pagamento com observação do lapso temporal (60 meses) e atenuação dos encargos (art. 104-B, § 3o CDC)- IRRESIGNAÇÃO DO BANCO CORRÉU - Descabimento - A pretensão de repactuação de dívidas com amparo na Lei n. 14 .181/21 depende da estrita observância do procedimento nela estabelecido - Audiência de conciliação infrutífera com instauração de processo por superendividamento - Necessidade de prosseguimento, nos termos do artigo 104-B da Lei no 14.181 de 2021, inclusive com nomeação de administrador, visando elaboração de plano judicial compulsório de pagamento - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2047131-97.2024 .8.26.0000 Cotia, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 24/05/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PROCEDIMENTAL . ARTS. 104-A E 104-B, CDC. FASE CONCILIATÓRIA INFRUTÍFERA. DETERMINAÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO . VÍCIO PROCEDIMENTAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A Lei 14.181/2021 instituiu o procedimento especial de repactuação de dívidas, prevendo que a inauguração do rito por uma fase de conciliação (art. 104-A, CDC), na qual se designa uma audiência de conciliação para que o consumidor possa apresentar seu plano de pagamento aos credores. 1 .1. O insucesso nessa fase de conciliação abre caminho para a instauração da fase do plano judicial compulsório (art. 104-B, CDC) a ser apresentado pelo Juiz. 2 . No caso, verifica-se que foi designada a audiência de conciliação e apresentado o plano de pagamento pelo consumidor, contudo, a tentativa de entabular um acordo com o banco credor restou infrutífera. 3. A decisão agravada, ao determinar a reapresentação do plano de pagamento pelo consumidor, ora agravante, incorre error in procedendo, haja vista que não foi observado o rito procedimental adotado pela Lei do superendividamento. 4 . uma vez que restou infrutífera a fase de conciliação para que o consumidor quitasse sua dívida na forma apresentada pelo plano, cabe ao magistrado de origem, se atendidos os demais requisitos dos art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, e bem assim o disposto Decreto 11.150/2022, que regulamenta o mínimo existencial, proceder à fase de repactuação judicial das dívidas, elaborando um plano judicial compulsório. 5 . Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0748475-71.2023.8 .07.0000 1832366, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 03/04/2024)

Considerando que o juízo de primeira instância deferiu tutela de urgência limitando os descontos a 30% da renda líquida do agravante, verifica-se que a situação fática que fundamentou a interposição do presente recurso foi substancialmente alterada.

A medida concedida atende, em grande parte, às necessidades de proteção do mínimo existencial alegadas pelo recorrente, tornando desnecessária a suspensão total dos descontos pleiteada.

A decisão de primeira instância demonstra adequada ponderação entre os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa, assegurando ao devedor condições de subsistência digna enquanto preserva os direitos creditórios das instituições financeiras dentro de parâmetros razoáveis.

A análise conjunta dos requisitos do art. 300 do CPC e das disposições específicas da Lei no 14.181/2021 demonstra que a suspensão total pleiteada não se mostrava necessária nem proporcional à situação apresentada, especialmente considerando a renda líquida disponível ao agravante mesmo após os descontos limitados a 30%.

Importante destacar que, embora o art. 104-B, §4o, do CDC admita a suspensão integral das cobranças, tal providência exige a constatação da manifesta inviabilidade de qualquer pagamento, o que não se verifica no caso concreto, havendo, por óbvio, a necessidade de instrução probatória adequada. A limitação a 30% da renda líquida, conforme concedido, permite assegurar parcela razoável do mínimo existencial, sem inviabilizar completamente a adimplência das obrigações, o que torna a medida proporcional e suficiente à preservação dos direitos fundamentais em conflito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida alterada pela decisão posterior que limitou os descontos em 30% da renda líquida do agravante.
Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão dos embargos de declaração, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025